Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado como incurso nas penas dos arts. 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/2003, tendo fixado a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar se é possível i) a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal, sendo ainda válido o aludido entendimento sumular
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.